Tribunal: TJMT
Processo: 1012366-39.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012366-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO BARONE LEMES - CPF: 018.256.421-50 (RECORRIDO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1012366-39.2021.8.11.0001

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido(s): PAULO BARONE LEMES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/08/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO – COMPROVANTES INERENTES À RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA – ADIMPLÊNCIA CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ausente a comprovação de adimplência contratual por parte do autor, na medida em que junta aos autos comprovantes inerentes à relação jurídica diversa.

Desta feita, não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Recorrida, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como declarou inexistente o débito
sub judice
alvo de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte Recorrente requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida rebateu as razões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Da análise dos autos, tem-se por irrelevante a discussão sobre a existência ou não de solicitação de cancelamento dos serviços por parte do autor, uma vez que este aponta ter ocorrido em meados de 2020, enquanto que o apontamento
sub judice
decorre da somatória das faturas de março, abril e maio de 2019, portanto, anterior ao suposto pedido.

Desta feita, em sendo fato incontroverso nos autos a existência da relação jurídica entre os litigantes nos meses de referência, cabia ao autor demonstrar a sua adimplência contratual, a fim de comprovar a ilicitude do apontamento em questão.

Saliento, n
ão obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

Ocorre que,

no presente caso, tal como defendido pela Recorrente, o Recorrido acostou aos autos comprovantes de pagamentos inerentes à relação jurídica diversa, a qual envolve a linha de telefonia móvel de nº
65-99239-1320
(v. ID 133740263), sendo que a dívida em litígio é originária da linha nº
65-99802-1195
(v. ID 133740252).

Destaco, em sede de impugnação, o autor admite o vínculo contratual em relação à linha de nº 65-99802-1195, defendendo, porém, o cumprimento de suas obrigações contratuais, onde, contudo, junta comprovantes de relação diversa, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Assim, não comprovado os alegados pagamento, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022